Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720888-06.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JHONATH WILLIAM DE SOUZA SANTOS, SAMILA SALES ALVES COSTA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão desta Relatoria que, em sede de agravo de instrumento interposto pela embargante, reconhecera a deserção do recurso pela inobservância da determinação judicial que determinou o recolhimento em dobro. Em seus aclaratórios (ID. 72635878), o embargante suscita a existência de erro material na tramitação do recurso, no ponto em que a petição de ID. 72318547, bem ainda o comprovante de ID. 72318548, foram reconhecidos como descumprimento da determinação judicial. Assevera, no ponto, que o prazo para recolhimento em dobro sequer havia sido aberto, e que o peticionamento supracitado apenas dizia respeito à demonstração do recolhimento das custas simples, que deveriam ter integrado a interposição simultânea do agravo de instrumento. Argumenta que, tendo em vista que a distribuição fora realizada em 27/05/2025, e que houve posterior disponibilização do comprovante pelo sistema, pelo PagCustas, somado a sua intimação para recolhimento em dobro apenas no dia 30/05/2025, a petição coligida na data de 29/05/2025 não poderia referir-se à determinação de recolhimento em dobro. Com esses fundamentos requer a sanação do erro material. É o relatório. Decido. Cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material. De fato, há de se observar inconsistência relativamente às movimentações processuais dos autos, decorrentes do Sistema PJe, entre a Secretaria da 8a Turma Cível e a conclusão realizada ao gabinete. Assim sucede, pois, embora tenha sido proferida a decisão determinando recolhimento em dobro da data de 28/05/2025 - tendo em vista que o preparo fora recolhido na forma simples e no dia seguinte a interposição do recurso -, e o recorrente tenha peticionado no dia 29/05/2025 (ID. 72318547), é possível confirmar que o referido peticionamento ocorreu sem a ciência da determinação contida na decisão mencionada. Isso porque, além de a decisão apenas ter sido objeto de ciência em 30/05/2025, as 4h45min, o histórico de acessos extraído do Sistema PJe revela que o causídico do recorrente não consultou os autos entre a data da prolação da decisão e a data da ciência, vejamos: Nesse contexto, a movimentação dos autos eletrônicos entre a secretaria e o gabinete em decorrência da petição do dia 29/05/2025 ocorrera de forma prematura, sugerindo que seria representativa do (des)cumprimento da determinação de recolhimento em dobro. Contudo, como exposto, o advogado do agravante não havia consultado os autos após a decisão, tampouco havia sido intimado da referida determinação. Diante deste contexto, RECONSIDERO a decisão de ID. 72426456, e DETERMINO A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2025 às 11:23:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora